Tribunal: TJSP
Processo: 1520419-98.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão da matéria – Acórdão devidamente fundamentado - Teses e questões já analisadas, não havendo motivo, apenas diante do descontentamento defensivo, para dar efeito infringente aos embargos – Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1520419-98.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CIRO SOUZA DE PAULA, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1520419-98.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
no
1520419-
98.2019.8.26.0228/50000
Origem: 16a Vara Criminal/Barra Funda
Magistrado: Dra. Ana Lucia Fernandes Queiroga
Embargante: CIRO SOUZA DE PAULA
Embargado: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 39852
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Rediscussão da matéria
Acórdão devidamente fundamentado - Teses e questões já
analisadas,
não
havendo
motivo,
apenas
diante
do
descontentamento defensivo, para dar efeito infringente aos
embargos Embargos conhecidos e rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos por CIRO SOUZA DE PAULA, em face do v. Acórdão
de fls. 249/259, desta Colenda Câmara que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso defensivo.
Busca
o
embargante,
em
síntese,
a
rediscussão da matéria examinada, ao argumento de omissão.
Relatei.
Os embargos de declaração devem ser
rejeitados, uma vez que não há qualquer omissão, ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado, o qual adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado,
concluído pela responsabilidade do réu, bem como pela
dosagem da reprimenda mais proporcional e razoável à luz do
caso concreto.
Percebe-se que o embargante não pretende
obter esclarecimento de algum ponto obscuro, contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1520419-98.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
3
ou omisso, mas sim a reforma da decisão. Visa ampliar os
limites objetivos do recurso, rediscutindo os fundamentos do
julgado, a fim de imprimir caráter infringente aos seus
embargos ao desviá-los da destinação jurídico-processual
própria.
Porém, os embargos de declaração não são
hábeis ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão
abaixo:
“Incabíveis são os declaratórios, quando se
pretende rediscutir a matéria objeto de discussão
no aresto embargado, ao escopo de nova solução
jurídica. II
Embargos rejeitados.” (STJ,
EADRES 30357/SP, 2a S., rel. Min. Waldemar
Zveiter, v.u., j. 13/12/95, DJ 18/03/96, p.
7505).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel.
Fernando Gonçalves, DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel.
Nilson Naves, RSTJ 30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton
Luiz Pereira, DJ 12/12/94, p. 34323.
E, nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por
esse motivo que um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
As questões, como dito alhures, foram
sopesadas de modo minudente e de forma individualizada, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1520419-98.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
4
havendo razão para debruçar-se sobre elas mais uma vez
somente porque a defesa não concorda com tal entendimento,
pois, repise-se, os embargos declaratórios não possuem esse
fito.
Posto
isto,
REJEITO
os
presentes
embargos.
EDISON BRANDÃO
Relator